Tribunal: TJPA
Processo: 0811049-67.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811049-67.2021.8.14.0401

APELANTE: WILKSON DOS SANTOS MAGALHAES, THIAGO SANTOS ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0811049-67.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante:
Wilkson dos Santos Magalhães

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4°, I e IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de insuficiência probatória. Insubsistência. Sentença

foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

2) Incabível a aplicação do princípio da insignificância, eis que as qualificadoras do crime de furto demonstram maior periculosidade dos agentes, sobretudo porque o recorrente é reincidente específico. Entendimento do STJ.

3) Pena de multa. É inviável determinar a isenção do pagamento da pena de multa, tendo por base a situação econômica do recorrente, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa).

4) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Decote da circunstância judicial das consequências do crime, tidas por desfavoráveis. Pena final fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5) Dosimetria da pena de corréu que não recorreu da sentença. Mesma situação fático-jurídica. Efeito extensivo dos recursos. Matéria de ordem pública. Decote da circunstância judicial das consequências do crime. Redimensiomento da dosimetria. Pena final fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6) Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da dosimetria de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/03/2023 e 13/03/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª
. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILKSON DOS SANTOS MAGALHÃES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0811049-67.2021.8.14.0401, que o condenou, juntamente com Thiago Santos Alencar, nas sanções previstas no art. 155, §4°, I e IV CP, fixando a pena em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 10511996 – Pág. 1/9), assevera o recorrente que não existe nos autos nenhum elemento de prova capaz de trazer a certeza necessária à condenação, pelo o que requer sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância, ante a mínima ofensividade da conduta, a inexistência da periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.

E, ainda, em caso de manutenção da condenação, requer a substituição da pena prevista no art. 44 do CP, bem como a isenção do pagamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10512013 – Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja aplicado o princípio da insignificância à conduta apurada (Num.
10795096 – Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante a isso, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a

decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi denunciado, juntamente com Thiago Santos Alencar, pela prática do crime de furto qualificado, em razão de terem subtraído da Clínica Cynthia Charone cabos das centrais de ar (Num. 10511888 – Pág. 1/3).

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosas e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 10511868 – Pág. 20), o qual atestou a apreensão
de um alicate de cor vermelha, uma chave de fenda e uma faca de serra com cabo plástico na cor vermelha e várias fiações tipo cabos das centrais de ar
, bem como pelo
depoimento da vítima em juízo
, a qual afirmou que teve subtraído cabos de 14 (quatorze) centrais de ar (Num. 10511940 – Pág. 10 – 00:01:56).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Veja-se que restou inconteste nos autos que os
denunciados foram apreendidos num terreno que dava para os fundos da Clínica Cynthia Charone (local do crime)
, conforme extrai-se tanto da declaração da vítima em juízo (Num. 10511939 – Pág. 9 – 00:01:52), dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão (PM Josiele – Num. 10511943 – Pág. 13 – 00:00:02 e PM Bruno – Num. 10511946 – Pág. 16 – 00:02:02) e, ainda, das declarações dos próprios réus em seus interrogatórios (Wilkson – Num. 10511934 – Pág. 4 – 00:02:11 e Thiago – Num. 10511933 – Pág. 3 – 00:00:06).

E, apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares que procederam a prisão dos denunciados, esclareceram em audiência, que
os réus foram encontrados com os pertences da vítima
(PM Josiele – Num. 10511943 – Pág. 13 – 00:00:31, PM Bruno – Num. 10511946 – Pág. 16 – 00:00:12 e PM Fabiano – Num. 10511948 – Pág. 18 – 00:00:49), o que indica que tinham vínculo com a
res delitiva
.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Somado a isso, não se pode ignorar que o
denunciado Thiago Santos Alencar Magalhães
afirmou em juízo que ele e o recorrente estavam
“tirando fio
”, muito embora defenda que eram cabos da casa abandonada em que foram apreendidos (Num. 10511932 – Pág. 2 – 00:02:31).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de furto qualificado.

Note-se as qualificadoras referentes ao emprego da escalada, bem como do concurso de agentes também restou demonstrados nos autos, haja vista que os policiais militares Bruno e Fabiano afirmaram, em juízo, que inclusive
tinha uma escada no terreno que os denunciados utilizaram para subir o muro e ter acesso aos fundos da clínica
(PM Bruno – Num. 10511946 – Pág. 16 – 00:00:31 e PM Fabiano – Num. 10511948 – Pág. 18 – 00:00:49).

De igual modo, o
denunciado Thiago Santos Alencar Magalhães
afirmou em juízo que existia uma escada naquela local (Num. 10511933 – Pág. 3 – 00:01:18).

Ademais, também entendo
não ser hipótese de aplicação do princípio da insignificância
, eis que as qualificadoras do crime de furto demonstram maior periculosidade dos agentes, sobretudo porque o recorrente tem condenação transitada em julgada referente ao furto qualificado (autos n° 0027354-04.2017.8.14.0401), isto é, é reincidente específico, conforme se extrai de sua certidão judicial criminal positiva (Num. 10511872 – Pág. 1/3).

Nesse sentido, destaco jurisprudência do C. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3
. A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas e com o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes.

4. A Quinta Turma reconhece que o
princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que Igor é reincidente específico e possui maus antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela
.

5. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do paciente Igor na prática de delitos contra o patrimônio.

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 759.109/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022) (grifo nosso).

Sendo assim, mantenho a condenação dos denunciados nos termos exarados na sentença ora guerreada.

No tocante a
pena de multa
, requer o recorrente que se tenha em consideração sua condição financeira, a fim de que guarde consonância com a pena aplicada em definitivo, pelo o que requer a isenção do pagamento da pena de multa.

Não obstante as razões recursais, importa consignar que o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, é inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

Atento ao
efeito devolutivo amplo da apelação
e
a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Isso porque, analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que entendeu por desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, sem utilizar, para tanto, fundamentação idônea para tal, causando significativo prejuízo ao réu em desatenção ao princípio da individualização da pena.

Com efeito, o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

Apesar dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime estarem devidamente fundamentadas, quanto as
consequências do crime
, o juízo ‘a quo’ dispôs que elas são negativas “
uma vez que, como bem mencionado pela vítima em depoimento, os cabos cortados da fiação de ar não mais

puderam ser utilizados no equipamento, apesar de terem sido apreendidos e devolvidos
”.

No entanto, entendo que a simples não restituição da
res furtiva
não pode ser valorada negativamente na pena-base, por constituir fator comum ao delito patrimonial, devendo, para isso, estar evidenciado nos autos que o valor do bem subtraído extrapola o inerente ao tipo penal, o que entendo não estar demonstrado no presente caso.

Diante disso,
faço o decote da circunstância judicial das consequências do crime
.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

N
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime,
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

O magistrado entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena, o que mantenho,
tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, entendeu incabível a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta ao apelante, ante a existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como entende incabível a suspensão condicional da pena, em razão da pena ser superior a 02 (dois) anos, o que mantenho nessa oportunidade, por estar em consonância com a lei penal.

Por fim, analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’ condenou o outro réu, não recorrente,
Thiago Santos Alencar Magalhães
, também valorando na primeira fase da dosimetria as consequências do crime com igual fundamento indicado supra, o que não merece guarida conforme já explanado.

Destaca-se que, embora o réu Thiago não tenha recorrido da sentença, este encontra-se na mesma situação fático-jurídica do recorrente, sendo a dosimetria da pena do corréu matéria de ordem pública, a qual pode ser reformada de ofício, desde que não represente agravação da sua pena.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO

MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. RÉU QUE PARTICIPOU DA CONDUTA CRIMINOSA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU ESTAVA NA POSSE DO ARMAMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE FOI UTILIZADA A ARMA NA EMPREITADA CRIMINOSA. PLEITO DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA REAVALIADA, MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO SENDO QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REFAZIMENTO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO CORRÉU QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA
. [...] (TJ-CE. AP 0008525-56.2016.8.06.0047. 3ª Câmara Criminal. Rel. Henrique Jorge Holanda Silveira. Julgamento em 01/06/2021. DJe 01/06/2021) (grifo nosso).

Diante disso, entendo que também deve se proceder o
decote da circunstância judicial das consequências do crime
da pena-base do correu não recorrente, procedendo-se, de igual forma, o redimensionamento da pena imposta.

N
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime,
fixo a pena base de Thiago Santos Alencar Magalhães em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

O magistrado entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena, o que mantenho,
tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, entendeu incabível a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta ao apelante, ante a existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como entende incabível a suspensão condicional da pena, em razão da pena ser superior a 02 (dois) anos, o que mantenho nessa oportunidade, por estar em consonância com a lei penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, no entanto,
de ofício, procedo o decote da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena do recorrente realizada pelo magistrado
, fixando a pena final em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, de igual forma, por se tratar de matéria de ordem pública, processo o
decote da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria do correu
Thiago Santos Alencar Magalhães
, fixando a pena final em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março
de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/03/2023